Tribunal: TJMT
Processo: 1022541-40.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022541-40.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUIZA SOBRINHO - CPF: 690.825.452-68 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECISÃO MONOCRÁTICA ALTERADA PARA DETERMINAR A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas causas em que o valor da condenação for irrisório, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, §8º, do CPC
.

Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, resta caracterizada a sucumbência recíproca, devendo o
ônus sucumbencial ser distribuído na proporção de 50% para cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Seguradora Líder
, objetivando reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro DPVAT, promovida por
Maria Luiza Sobrinho
.

Para tal desiderato sustenta que foi equivocada a forma de fixação dos honorários advocatícios, devendo ser alterada para que seja arbitrada com base no art. 85, §2º, do CPC.

Aduz, ainda, que, no caso dos autos, deveria ser aplicada a regra do art. 86, do CPC, não havendo que se falar em majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, §11º, do CPC, uma vez que foi fixado de forma equitativa.

A agravada por sua vez, em contrarrazões, aduziu que a decisão foi proferida de acordo com o entendimento jurisprudencial aplicável a matéria e que não merece reforma.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante reformar a decisão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido posto na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

No caso, com relação ao pedido de
reforma da decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, de acordo com os limites contidos no art. 85, §2º, do CPC (10% a 20% sobre o valor da condenação), não assiste razão à agravante, haja vista que o art. 85, §8º, do CPC permite o seu arbitramento fundamentado na apreciação equitativa, devendo esse ser realizado de forma a zelar pela dignidade da atividade profissional.

No caso, como consignado na decisão recorrida, é evidente que a sua fixação no patamar máximo de 10% sobre o valor da condenação R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Desse modo, levando-se em conta o valor irrisório da condenação, é razoável a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A propósito, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS SUBSIDIÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal. 2. "A expressiva redação legal [do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015] impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1752914/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 13/08/2020) (destaquei)

Ocorre que assiste razão a agravante quanto à aplicação da sucumbência recíproca prevista no art. 86,
caput
, do CPC.

É que, a autora/agravada pugnou pela condenação da requerida/agravante em indenização por danos morais, o que não foi acolhido.

Portanto, resta patente a sucumbência da parte autora, o que impõe a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício em situação semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR MÓDICO - PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima. II -
Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados.” (N.U 1022069-39.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA -

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA -
SUCUMBÊNICA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS -

APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15
- PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO

– CAUSA DE PEQUENA MONTA –

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.” (N.U 1039646-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 30/08/2020) (destaquei)

Sendo assim, merece reforma a decisão monocrática nesse ponto.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso,
apenas para distribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada uma das partes e afastar a majoração dos honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC), tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020